Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1], e consoante se afere do cotejo dos autos da ação cominatória subjacente, o ora agravante apresentara emenda à petição inicial, alterando a pretensão originariamente formulada, substituindo os fármacos cuja dispensação pelo ente distrital originariamente vindicara - e cuja negativa de fornecimento perizera o objeto da decisão ora agravada – para os medicamentos Dabrafenibe e Trametinibe[2]. Destarte, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido I. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 48717045 (fls. 194/196). [2] - ID Num. 163975066 (fls. 512/526), Ação Cominatória no 0714471-85.2022.8.07.0018.